Tribunal: TJDFT
Processo: 0737342-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROVA PERICIAL. REQUERIMENTO. DEFERIMENTO. DESISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. NECESSIDADE DA PROVA.
1. O cerne da presente controvérsia recursal cinge-se em avaliar, em suma, a possibilidade de a parte desistir, em razão da superveniência de novos elementos probatórios, da produção da prova pericial requerida e deferida anteriormente para fins de liquidação da obrigação devida.
2. O magistrado de primeiro grau, no exercício do seu poder instrutório, entendeu pela imprescindibilidade da produção da prova técnica para a correta apuração do valor da obrigação.
3. De outro lado, a alegação de “fato novo”, consistente na superveniência de laudos periciais em demandas análogas, não se sustenta, já que o pedido de realização de perícia foi formulado em data posterior àquela que consta de tais documentos.
4. Ainda que a parte que requereu a perícia manifeste a intenção de desistir de sua produção, é certo que ao magistrado é quem cabe determinar as provas que serão necessárias ao julgamento da controvérsia, inclusive de ofício, na forma do artigo 370 do Código de Processo Civil, mormente quando possibilita o contraditório em toda a sua plenitude já na própria formação da prova, facultando-se às partes a indicação de assistentes técnicos e a manifestação acerca da conclusão adotada pelo expert – o que não seria possível caso afastada a prova pericial.
5. Recurso conhecido e improvido.